Tribunal: TJDFT
Processo: 0716808-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716808-38.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA: Trata-se de cumprimento de sentença movido por JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS em desfavor de SIRLENE FERREIRA SOBRAL e JEAN CARLOS DA SILVA. Em busca da satisfação do seu crédito, o exequente requereu a penhora via SISBAJUD para bloqueio de quantia em dinheiro na conta bancária da executada, o que foi deferido e realizado por este juízo no ID 87632569, bloqueando-se o montante de R$ 1.890,37, em desfavor da executada SIRLENE, e R$ 329,33, em desfavor do executado JEAN. Em razão desta constrição realizada, a executada SIRLENE formula, no ID 87788856, pedido de desbloqueio ao argumento de que a penhora recaiu sobre valores oriundos de salário o que encontraria óbice no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. O exequente se manifestou (ID 90088202). Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Consagrou-se neste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o entendimento no sentido de que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis (AC no 937088, 938860, 936517 e 904837). Instada a se manifestar sobre a origem dos valores bloqueados em sua conta bancária, a executada demonstrou que a penhora em sua conta corrente se deu sobre o fruto de seu salário. Verifica-se, no extrato de ID 89282204, que é creditado na conta da executada o valor de R$ 6.681,90 em 22/03/2021, sob a rubrica de crédito de salário, compatível com o contracheque (ID 87793243). Posteriormente, em 31/03/2021, é efetuado o bloqueio de R$ 1.890,37, o que demonstra que os valores bloqueados são decorrentes do salário. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação ofertada e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se ofício ao Banco do Brasil determinando a transferência do valor de R$ 1.890,37, mais acréscimos legais, bloqueados no ID 87632570, para uma conta bancária a ser indicada pela executada SIRLENE. Intime-se a executada SIRLENE para que apresente dados bancários para transferência. INDEFIRO a consulta ao E-RIDF, visto que a pesquisa pode ser feita pela própria parte junto à ANOREG. DEFIRO a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Consulte-se conforme requerido. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator